Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-33.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. Objeto da ação. Desapropriação da área necessária para a implantação do Rodoanel Trecho Norte para fins de interligação com os trechos sul, leste e oeste.

IMÓVEL EXPROPRIADO. CORREÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO. Divergência entre a planta e memorial descritivo elaborado pelo DER e a forma geométrica do terreno obtida através

Ementa:
APELAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. Objeto da ação. Desapropriação da área necessária para a implantação do Rodoanel Trecho Norte para fins de interligação com os trechos sul, leste e oeste.

IMÓVEL EXPROPRIADO. CORREÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO. Divergência entre a planta e memorial descritivo elaborado pelo DER e a forma geométrica do terreno obtida através dos dados técnicos constantes da matrícula do imóvel. A existência de erro na planta foi confirmada pelo próprio expropriante. A retificação dos limites da área expropriada decorre do memorial descritivo e da planta técnica apresentados no laudo pericial.

DESAPROPRIAÇÃO. Laudo pericial. Higidez da prova técnica. A parte não reúne elementos suficientes para afastar a conclusão do laudo. A prova técnica não identificou a alegada sobreposição de 976,96m2 em relação ao imóvel de matrícula 43.884. O laudo não indica a sobreposição de 976,96m2, que é objeto de desapropriação em face da ABMODA. A perícia observa o Relatório Final da Comissão de Peritos Portaria CAJUFA 01/2013. Inocorrência de excesso no valor unitário da área. O valor unitário adotado foi homogeneizado observando a avaliação de propriedades situadas nas proximidades do imóvel expropriado. Classificação da área em conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo em vigor à época da vistoria inicial, ocorrida em abril de 2004. Adequação da classificação de Zona Mista de Proteção Ambiental (ZMp). Categorização observa as leis municipais, em consonância com o parecer inicial do expropriante. Não acolhimento do fator transposição, pois não se aplica o índice associado à zona urbana para a área situada em zona mista de proteção ambiental. Reconhecimento da necessidade de ajuste da indenização pelo expropriado devido à presença de vias de servidão. Retificação do valor da indenização de R$5.880.000,00 para R$5.638.806,00. O perito aderiu à crítica do assistente técnico do autor em razão dos dois caminhos de servidão. A aplicação do percentual de 2/3 determina a retificação do valor da indenização para R$ 5.638.806,00. A necessidade de ajuste da indenização foi reconhecida pelo próprio expropriado (fls. 1.354). Prevalência da conclusão obtida no estudo desenvolvido pelo perito judicial. Adequação do valor apurado para determinar a justa indenização. Sentença parcialmente reformada apenas para ajustar o valor da indenização. Recurso parcialmente provido neste capítulo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação. Inteligência do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941. Arbitramento no percentual de 5% mostra-se razoável diante do conteúdo econômico da causa. Valor da diferença entre o preço oferecido e o valor fixado para a indenização.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Inteligência do artigo 30, do Decreto-Lei 3.365/41. Controvérsia envolve o valor da indenização. Oferta da expropriante de valor inferior ao que foi fixado na sentença. Sucumbência que considera o ponto controvertido. Expropriante decaiu de seu pleito, sendo parte vencida, deve se sujeitar ao ônus da sucumbência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO